Tribunal: TJMT
Processo: 1001272-08.2023.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001272-08.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SILVIO LEMOS JUNIOR - CPF: 043.323.786-44 (APELANTE), MARCELO WILSON FILIPPIN DA ROCHA - CPF: 288.854.478-48 (ADVOGADO), ANTONIO ENIO DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 041.180.361-18 (ADVOGADO), SAMUEL SOARES GARCIA - CPF: 318.851.478-64 (APELADO), ELIANE ZOLA KAUBAZ - CPF: 326.315.578-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INÉPCIA DA INICIAL, CAUSA DEBENDI E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, constituiu título executivo judicial com base em cheque prescrito no valor de R$ 165.600,00. A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, considerou que o emitente não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência do débito.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a petição inicial da ação monitória fundada em cheque prescrito é inepta por não demonstrar a causa da dívida; (ii) saber se o emitente do cheque logrou êxito em comprovar que o título foi emprestado ao credor para a gestão de seus negócios, desconstituindo a dívida; e (iii) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação ou a da primeira apresentação do cheque.

III. Razões de decidir:

3. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula 531 do STJ), não havendo que se falar em inépcia da inicial. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o devedor/emitente.

4. Embora seja possível a discussão sobre a origem da dívida (causa debendi), o apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar que o cheque não representava um débito, limitando-se a apresentar narrativa que não encontrou respaldo no conjunto probatório dos autos.

5. O termo inicial dos juros de mora em cobrança de cheque é a data da primeira apresentação à instituição financeira, independentemente do motivo da devolução, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 942.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada em face do emitente, a ausência de demonstração da causa debendi na petição inicial não acarreta sua inépcia, cabendo ao devedor o ônus da prova quanto à inexistência do débito. 2. O termo inicial dos juros de mora na cobrança de cheque, mesmo prescrito, é a data da primeira apresentação para pagamento.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 299; STJ, Súmula no 531; STJ, Tema Repetitivo no 942; STJ, EREsp 1575781/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SILVIO LEMOS JUNIOR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da Ação Monitória, registrada sob o
no 1001272-08.2023.8.11.0007
, ajuizada por
SAMUEL SOARES GARCIA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 300942405
) relatou que a ação monitória foi ajuizada para a cobrança do cheque no 001637, no valor de R$ 165.600,00, emitido pelo réu e devolvido por insuficiência de fundos. Narrou que, em embargos monitórios (
ID. 115732125
), a parte ré arguiu a inépcia da inicial e, no mérito, a inexistência de transações que justificassem o débito, afirmando ter sido funcionário do autor em arrendamentos de terras e que o cheque em questão teria sido emprestado para as operações negociais do próprio credor. Aduziu ainda que, em caso de condenação, os juros de mora deveriam incidir a partir da citação. Após a impugnação aos embargos (
ID. 117777802
) e a instrução probatória, o juízo de primeiro grau proferiu sentença.

No mérito, a sentença afastou a preliminar de inépcia da inicial, por entender que o cheque prescrito é documento hábil para a propositura da ação monitória. O juízo considerou que, embora seja possível discutir a causa da dívida, o embargante não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não comprovou a relação de emprego nem que o cheque teria sido meramente emprestado. Classificou a versão do embargante como ilógica, dada a desproporção entre sua renda declarada e o valor do título. Por outro lado, considerou a versão do autor, de que o cheque representava um acerto de contas ao final da relação comercial entre as partes, como consentânea com a lógica empresarial. Assim, julgou procedentes os pedidos para constituir o título executivo judicial, determinando a atualização monetária pelo INPC desde a emissão e juros pela taxa SELIC a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira. Condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

O Apelante, Preliminarmente, reitera a tese de inépcia da inicial, por ausência de comprovação da
causa debendi
, argumentando que, com a prescrição do cheque, a discussão sobre o negócio jurídico subjacente se torna possível e necessária. No mérito, sustenta a inexistência da dívida, afirmando que a prova testemunhal demonstrou a relação de trabalho informal e a prática de "emprestar" seus cheques para a gestão dos negócios do apelado. Alega que a informalidade da relação, pautada na confiança, torna plausível sua versão, e que a tese do apelado sobre um "acerto de fluxo de caixa" carece de lógica empresarial por não possuir qualquer suporte documental. Postula que, diante dos indícios apresentados, o ônus de provar a origem do crédito deveria recair sobre o apelado. Subsidiariamente, requer que o termo inicial dos juros de mora seja a data da citação, pois o cheque foi devolvido pelo motivo 44 (prescrito), não tendo sido efetivamente compensado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas Contrarrazões (
ID. 300942415
), a parte apelada,
SAMUEL SOARES GARCIA
, pugna pela manutenção integral da sentença. Defende que a preliminar de inépcia deve ser rechaçada, com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a menção à
causa debendi
em ação monitória fundada em cheque prescrito, cabendo ao devedor o ônus de provar a inexistência do débito. Sustenta que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, apresentando uma narrativa inverossímil e não comprovada pela prova testemunhal. Reafirma que o cheque decorreu de um acerto de contas ao final da relação comercial mantida entre as partes. Por fim, defende a correção do termo inicial dos juros de mora fixado na sentença, por estar em conformidade com tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo (Tema 942). Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

Primeiramente, convém rememorar que o art. 98 do CPC dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

No caso dos autos, os documentos apresentados nos autos sob os ID.s 300942411, 300942412, 304894367 e 304894368 demonstram de forma satisfatória a situação de hipossuficiência econômica do requerente, evidenciando que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Portanto,
DEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo apelante.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação monitória ajuizada para cobrança de cheque prescrito no valor de R$ 165.600,00.

Alega a parte Apelante, preliminarmente, inépcia da inicial por ausência de comprovação da causa debendi, sustentando que o cheque não representava dívida pessoal, mas sim instrumento emprestado para gestão de negócios do apelado. No mérito, reitera a inexistência da dívida e, subsidiariamente, pugna pela fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

Já a parte Apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a preliminar deve ser rejeitada com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que dispensa a menção à causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, e que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a inexistência do débito.

Pois bem. O recurso não comporta provimento.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

No que tange à preliminar de inépcia da inicial arguida pelo apelante, tenho que deve ser rejeitada. Embora seja juridicamente admissível a discussão da causa debendi quando o cheque prescrito não circulou, perdendo seus atributos cambiários, é importante destacar que tal possibilidade não implica na obrigatoriedade de o autor demonstrar na petição inicial o negócio jurídico subjacente que ensejou a emissão da cártula.

Nesse sentido, aplica-se diretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:
"Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula"
(Súmula 531 do STJ). Considerando que o legislador processual exige para a ação monitória apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, e sendo o cheque prescrito documento hábil para tanto, inexiste qualquer inépcia da inicial pelo simples fato de a parte autora ter deixado de apresentar documentos relativos à causa debendi.

Ademais, conforme consolidado na jurisprudência superior,
"É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito"
(Súmula 299 do STJ), razão pela qual a cártula em questão constitui prova escrita suficiente para embasar a pretensão monitória, independentemente da demonstração de sua origem negocial na inicial.

Assim sendo,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

Passando ao exame do mérito, verifico que no presente caso restou satisfatoriamente demonstrada a existência da dívida apta a fundamentar a ação monitória. A sentença recorrida realizou análise criteriosa do conjunto probatório, especialmente da prova testemunhal produzida durante a instrução processual, e chegou a conclusões tecnicamente fundamentadas que merecem ser mantidas.

É certo que, com a prescrição cambial, o cheque perde seus atributos de autonomia e abstração, tornando-se possível a discussão da relação jurídica causal que lhe deu origem. Todavia, essa possibilidade não autoriza conclusão diversa da adotada pela decisão de primeiro grau. A prova testemunhal produzida, conquanto tenha evidenciado a informalidade da relação entre as partes e o fato de que o apelante conduzia negócios em nome do apelado utilizando seus próprios cheques para pagamentos diversos, não se mostra congruente com a tese central apresentada pelo embargante de que teria meramente "emprestado" o cheque objeto da lide.

Ora, analisando-se logicamente os elementos probatórios coligidos, verifico uma incongruência fundamental na versão defensiva. Se, conforme relatado pelas testemunhas, o apelante utilizava seus cheques para realizar pagamentos relativos aos negócios do apelado diretamente perante terceiros credores, recebendo posteriormente os valores correspondentes, surge questionamento relevante: por que razão o apelado, que sequer reside no Estado de Mato Grosso, teria recebido diretamente um cheque do apelante? A lógica operacional descrita pelas testemunhas - de pagamentos diretos a terceiros com posterior ressarcimento - não justifica a posse da cártula pelo credor da monitória.

Dentre as teses apresentadas nos autos, a sustentada na petição inicial possui maior verossimilhança fática, especialmente ao se considerar que o cheque, enquanto título de crédito, representa promessa de pagamento que deve ser honrada perante seu portador legitimado. Nesse contexto, com fundamento no art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia ao apelante o ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Nessa direção, aplica-se o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"É possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória,
constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico
"
(EREsp 1575781/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 04/11/2022 – g.n.). No caso vertente, o apelante não logrou demonstrar de forma convincente a alegada ilicitude ou inexistência do negócio jurídico subjacente, limitando-se a apresentar narrativa que, embora não destituída de plausibilidade em tese, não encontra respaldo suficiente no arcabouço probatório produzido.

A valoração realizada pelo magistrado de primeiro grau, considerando as circunstâncias fáticas específicas - incluindo a desproporção entre a renda declarada pelo apelante e o valor da cártula, bem como a lógica empresarial inerente às operações descritas - demonstra-se acertada e deve ser preservada. Como bem observado na decisão recorrida, a versão de um "acerto de fluxo de caixa" representado pelo cheque em questão mostra-se mais consentânea com a dinâmica dos negócios mantida entre as partes.

Por fim, no que se refere ao termo inicial dos juros de mora, a sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 942 do STJ:
"Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação"
.

O fato de o cheque ter sido devolvido pelo motivo 44 (prescrição cambial) não altera essa orientação jurisprudencial, uma vez que houve efetiva apresentação à instituição financeira, ainda que tardiamente. A constituição em mora opera-se, portanto, independentemente do resultado da apresentação, bastando que esta tenha ocorrido para deflagrar a incidência dos juros moratórios.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter íntegra a sentença recorrida.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC e em conformidade com o Tema 1059 do STJ, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença,
mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita ora deferido
.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025